Tribunal: TJBA
Processo: 8148639-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148639-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: GISELIA MARIA CONCEICAO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
EPIFANIA FIRMO DE ASSIS NETA, MARIA GERALDINA ROSADO DIAS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Responsabilidade civil objetiva de instituição financeira. Informações contraditórias sobre saldo de conta bancária de correntista falecida. Movimentação irregular de título de capitalização após o óbito. Danos materiais e morais configurados. Inversão do ônus da prova. Gratuidade de justiça mantida. Quantum indenizatório preservado. Recurso de apelação conhecido e não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais formulado por herdeiras de correntista falecida, com fundamento na prestação de informações bancárias contraditórias e movimentação irregular de título de capitalização após o óbito da titular da conta. A parte ré também requereu a revogação do benefício da gratuidade de justiça, a rejeição da inversão do ônus da prova, a redução do valor das indenizações e dos honorários advocatícios.

II – Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação de informações e movimentação indevida após o óbito da correntista; (ii) estabelecer se é válida a inversão do ônus da prova; (iii) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida às autoras; (iv) analisar a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais e materiais; e (v) examinar os critérios adotados para o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

III – Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, respondendo pelo risco da atividade e não demonstrando qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor.

4. A falha na prestação de serviços é evidenciada pela apresentação de informações contraditórias sobre o saldo da conta bancária da falecida, sem justificativa plausível, e pela constatação de movimentação indevida de título de capitalização iniciado seis anos após o óbito da titular.

5. Aplica-se a Súmula 479 do STJ, sendo o risco de fraude ou erro operacional inerente à atividade bancária, o que afasta a alegação de fortuito externo e confirma a responsabilidade da instituição.

6. Os danos materiais restaram comprovados, abrangendo cobrança indevida de custas processuais e não liberação de valor referente a título Ourocap, totalizando R$ 20.323,98 (vinte mil trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).

7. O dano moral decorre da má prestação do serviço, que submeteu as herdeiras, em situação de luto, a informações conflitantes e reiteradas negativas administrativas, frustrando expectativa legítima de levantamento dos valores e comprometendo a confiança no sistema bancário.

8. O valor fixado a título de indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional à ofensa e adequado à função pedagógica e compensatória, não comportando redução.

9. A inversão do ônus da prova é legítima diante da hipossuficiência técnica das autoras e da exclusividade das informações detidas pela instituição financeira (art. 6º, VIII, do CDC).

10. A gratuidade de justiça foi deferida em primeiro grau e não houve impugnação oportuna nem comprovação capaz de afastar a presunção relativa de hipossuficiência (arts. 98 e 99, §3º, do CPC).

11. Quanto à atualização monetária e aos juros moratórios, aplica-se a sistemática da Lei n.º 14.905/2024 a partir de sua vigência (30/08/2024), com adoção da taxa SELIC para os juros e IPCA para a correção, observada a dedução da correção da taxa de juros. Para o período anterior, mantém-se o critério de 1% ao mês de juros e IPCA, conforme o Tema 905 do STJ.

12. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

13. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº
8148639-97.2023.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e apeladas
GISELIA MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA e outra
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e

NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.